Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

3. Ordem denegada.